Tribunal: TJMT
Processo: 1035126-05.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035126-05.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA MARGARETE DOS SANTOS - CPF: 726.734.431-34 (EMBARGANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), LUZIA MARGARETE DOS SANTOS - CPF: 726.734.431-34 (EMBARGADO), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DAYCOVAL S/A E ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LUIZA MARGARETE DOS SANTOSE OUTROS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DAYCOVAL S/A REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS POR LUZIA MARGARETE DOS SANTOS ACOLHIDOS PARA MAJORAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS..

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos, de forma autônoma, por Banco Daycoval S/A e por Luzia Margarete dos Santos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a condenação em danos morais e repetição de indébito por contratação de empréstimo consignado tida como inexistente. O Banco sustenta omissão do acórdão quanto à validade da contratação digital por biometria facial; a autora alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da validade da assinatura eletrônica por biometria facial, suscitada pelo Banco Daycoval S/A; e (ii) aferir se houve omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, conforme pleiteado por Luzia Margarete dos Santos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese da contratação digital por biometria facial, afastando a validade da suposta assinatura por ausência de certificação robusta, dados criptografados e comprovante de recebimento dos valores, não havendo omissão a ser sanada.

5.

A intenção do Banco ao interpor embargos revela-se como tentativa de modificar o julgado, o que é finalidade estranha a esse recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

6.

Quanto aos embargos de Luzia Margarete dos Santos, constatou-se omissão no acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios, devida em razão do desprovimento do recurso da parte contrária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

7.

Considerando os critérios legais e o trabalho adicional realizado em sede recursal, majora-se a verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S/A rejeitados; embargos de declaração opostos por Luzia Margarete dos Santos acolhidos para majorar os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de omissão no acórdão recorrido impede a utilização de embargos de declaração como via para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento.

2.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando desprovido o recurso da parte vencida e ausente decisão anterior sobre o ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, §11; CF/1988, art. 5º, II; CC, art. 107; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por Luzia Margarete dos Santos e pelo Banco Daycoval S/A, contra acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira.

Luzia Margarete dos Santos
, alega, em síntese, que embora o acórdão tenha mantido a sentença de Primeiro Grau, não se manifestou sobre a necessária majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id.
270094355
).

Banco Daycoval S/A
sustenta a existência de omissão no julgado, argumentando que o acórdão deixou de apreciar a regularidade da contratação eletrônica por biometria facial, como meio válido de assinatura eletrônica previsto na Lei n. 14.063/2020, inclusive com amparo na Instrução Normativa n. 138/INSS.

Alega que a decisão embargada ignorou as modalidades legais de assinatura eletrônica (simples, avançada e qualificada), contrariando também o entendimento do STJ no Recurso Especial n. 2.159.442/PR, e que, por isso, há violação ao art. 5º, II, da CF, ao art. 107 do Código Civil e às súmulas dos Tribunais Superiores, sendo necessária a apreciação da matéria para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 272252858).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por Luzia Margarete dos Santos e pelo Banco Daycoval S/A, contra acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Daycoval S/A contra sentença que julgou procedente a ação movida por Luzia Margarete dos Santos, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da devolução dos valores indevidamente descontados. A autora alegou que jamais celebrou contrato com o banco e que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a validade da contratação do empréstimo consignado por meio digital, com assinatura eletrônica via biometria facial; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação digital, pois os documentos apresentados, incluindo captura de selfie e telas sistêmicas, não possuem certificação digital robusta ou criptografia que garanta a autenticidade da assinatura.

A ausência de elementos técnicos que comprovem a anuência da consumidora na celebração do contrato, somada à divergência de endereço e à inexistência de prova da efetiva disponibilização dos valores contratados, reforça a inexistência da relação jurídica.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, justifica-se diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações de fraude.

A realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar sem justificativa válida configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de empréstimo consignado por meio digital exige comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, não sendo suficiente a mera captura de selfie e a apresentação unilateral de telas sistêmicas sem certificação digital robusta.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem prova da anuência do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O ônus da prova quanto à regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, não sendo admissível exigir do consumidor a comprovação de fato negativo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Dos Embargos do Banco Daycoval S/A

Os embargos de declaração opostos pela instituição financeira fundam-se na suposta existência de omissão no acórdão, ao argumento de que este teria deixado de se manifestar sobre a validade da assinatura eletrônica realizada por meio de biometria facial, como forma legítima de contratação digital.

Sustenta o Embargante que a decisão colegiada desconsiderou os parâmetros técnicos e jurídicos estabelecidos pela Lei n. 14.063/2020, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade de assinaturas eletrônicas em suas diversas modalidades, inclusive aquelas que utilizam reconhecimento facial.

Em que pesem aos argumentos trazidos nos Embargos, constato não existir, no acórdão recorrido, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, porque ficou claramente exposto o seguinte:

“[...] A despeito das alegações do Apelante, verifica-se que a instituição financeira limitou-se a apresentar cópia da Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente, cuja autenticidade, contudo, não restou devidamente comprovada.

O documento juntado não contém qualquer certificação criptografada que assegure sua integridade e autenticidade, tampouco foi demonstrado que a Apelada possuía cadastro prévio ou certificação digital que possibilitasse a vinculação inequívoca da suposta assinatura ao seu consentimento.

Outrossim, a alegação de que a contratação ocorreu mediante autenticação biométrica facial por meio de “selfie” da consumidora não encontra respaldo técnico-jurídico suficiente para atestar a manifestação válida de sua vontade.

Ora, a simples exibição de uma fotografia da parte autora, desacompanhada de certificação digital robusta e de dados criptografados que garantam a veracidade da contratação, revela-se prova unilateral e desprovida de força probatória idônea. E a ausência de mecanismos que permitam aferir a real anuência da consumidora reforça a precariedade da documentação apresentada.

Além disso, constata-se que o endereço informado no contrato é distinto do domicílio da Apelada, que afirma jamais ter residido no local indicado na contratação. Tal circunstância, somada à ausência de elementos técnicos que comprovem a efetiva participação da consumidora na celebração do negócio jurídico, corrobora a inexistência da relação contratual invocada pelo Apelante.

Outro aspecto relevante a ser considerado refere-se à inexistência de prova quanto à efetiva disponibilização dos valores alegadamente contratados na conta bancária da Apelada.

O Banco Apelante não apresentou comprovante idôneo de transferência ou depósito que demonstre que a parte consumidora recebeu e utilizou os recursos financeiros provenientes da operação impugnada.

Assim, não há nos autos qualquer elemento concreto que permita concluir que a Apelada tenha se beneficiado do montante alegadamente contratado.

Ademais, o banco limitou-se a anexar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem certificação de auditoria externa ou qualquer outro meio de validação que garanta sua autenticidade. Tal prática não atende aos requisitos exigidos para a comprovação de relação jurídica válida, especialmente em contratos firmados por meios digitais, nos quais a higidez do consentimento deve ser plenamente verificável. [...]”.

Vê-se que da leitura dos excertos acima colacionados,
não há qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, depreende-se do recurso que a real intenção do Recorrente subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135)

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Diante disso, os Embargos de Declaração, opostos pelo
Banco Daycoval S/A

devem ser rejeitados.

Dos Embargos de Declaração de Luzia Margarete dos Santos

A Recorrente defende que,
embora o acórdão tenha mantido a sentença de Primeiro Grau, não se manifestou sobre a necessária majoração da verba honorária nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dessarte, tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que:

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários
fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 5% (cinco por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Daycoval S/A; e,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Luzia Margarete dos Santos, para, reconhecendo a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, elevando-os de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025